Tribunal: TJMT
Processo: 1007428-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007428-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), CLAUDINEI FERREIRA ALVES - CPF: 062.630.771-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – INSUFICIÊNCIA CARDÍACA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO INCORPORADO RECENTEMENTE À LISTA DO SUS – SEM REGULAMENTAÇÃO QUANTO À REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DEVER DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DESPROVIMENTO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de fármaco incorporado à lista do SUS, ainda sem regulamentação, quanto ao ente competente para disponibilizá-lo, cabe ao Município, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, garanti-lo ao paciente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1008044-70.2021.8.11.0002, proposta por Claudinei Ferreira Alves, por intermédio da Defensoria Pública Estadual,

deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Recorrente que, juntamente com o Estado de Mato Grosso, disponibilizem ao Agravado o medicamento vindicado.

Alega o Recorrente a preliminar de ilegitimidade passiva, por que o medicamento Entresto 49/51 faz parte do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e, por esta razão, o fornecimento é de responsabilidade do Estado do Mato Grosso.

Aduz que devem ser realizadas as devidas ponderações, a respeito da dispensação de tratamentos e de medicamentos e, sendo possível, devem ser obedecidas as normas administrativas de repartição da competência, ou de atribuições dos entes, além dos valores, tratamentos e medicamentos constantes das listas de medicamentos fornecidas pelo SUS.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.

A parte agravada não apresentou suas contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 96326541).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 97685083).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que deferiu o pedido de tutela de urgência, aduzido por Claudinei Ferreira Alves, para determinar ao Recorrente que, juntamente com o Estado de Mato Grosso, disponibilizem ao Agravado o medicamento Entresto (Sacubitril/Valsartana) 49/51mg.

Contra esta decisão, recorre o Município de Cuiabá sustentando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do medicamento é de domínio estadual, e, ainda, que é inviável e nocivo aos cofres públicos que a municipalidade tenha que pagar por tal fármaco, porque de alto custo.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

É firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios são responsáveis, solidariamente, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado,

a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

[...]
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
. (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à prestação de serviços de saúde, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Do Mérito

No que concerne ao mérito, denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar o fornecimento do medicamento Entresto (Sacubitril/Valsartana) 49/51mg, em favor do paciente, com 24 (vinte e quatro) anos de idade, conforme a prescrição médica, em razão de ter sido diagnosticado em 2017, com Cardiomiopatia dilatada (CID 10 I50), de grau importante, secundária a miocardite viral.

Ressai do conjunto probatório dos autos que há exames, receituário e laudo, firmados pelo médico cardiologista, Dr. Luiz Angeloni Neto, CRM/MT 6350, informando que o paciente está em tratamento clínico com uso do medicamento, e faz uso de cardiodesfibrilador implantável (CDI) por conta da arritmia maligna.

Inegável, portanto, a necessidade do paciente, em face do tratamento prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA –

MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER –

MEDICAMENTO AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO – DIREITO À SAÚDE –PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde - SUS (Zytiga 250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento Zytiga 250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

Veja-se, no que concerne à responsabilidade dos entes públicos, quanto ao fornecimento do fármaco requerido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178, reconhecendo a existência de repercussão geral da questão constitucional, reafirmou o entendimento de que a responsabilidade pelo tratamento médico adequado aos necessitados é conjunta e solidária entre os entes federados (RE 855178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015) e, na mesma orientação, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1.107.605 / SC, Rel. Des. Herman Benjamin, j. 03.08.2010).

Nesse sentido, os Tribunais Superiores reconhecem que, em face da responsabilidade solidária dos entes componentes da Federação, cabe tanto ao Município, como ao Estado e à União garantir a todos o direito à saúde, podendo, o cidadão, escolher e exigir assistência à saúde de qualquer dos entes públicos, ou de todos conjuntamente.

Por outro lado, ao julgar os embargos de declaração, opostos no RE 855.178, no dia 23.05.2019, o STF, fixou o Tema 793,
in verbis
:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

Assim, embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação, é dada à Fazenda Pública organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Entrementes, sob a perspectiva da separação das competências, deve-se verificar a política dessa distribuição interna, para o financiamento, a aquisição e a dispensação das terapêuticas médicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de propiciar o adequado subsídio à saúde.

Em outras palavras, verificada a distribuição de competências no caso concreto, de fato, o Magistrado deve orientar o cumprimento da determinação judicial, delimitando o ente que será responsável primário e, subsidiariamente, pela obrigação.

No entanto, quando não houver critérios de descentralização, a fim de evitar a violação ao direito à saúde do cidadão, a responsabilidade solidária deve ser aplicada sem direcionamento da condenação – o que também não afasta a possibilidade de os entes públicos, em âmbito administrativo, pleitearem o ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas do governo, (art. 35, inciso VII, Lei 8.080/90) em caso de identificação do verdadeiro responsável.

E este é o caso dos autos, pois em que pese à incorporação recente pelo SUS, do fármaco pleiteado, nos termos da Portaria Conjunta, n. 40, de 08 de agosto de 2019, o Ministério da Saúde, ainda não definiu o ente responsável pelo respectivo financiamento, conforme consta do ofício expedido pela Secretaria Estadual de Saúde, acostado aos autos da ação de base no 1008044-70.2021.8.11.0002 – id.
51044894 - Pág. 12.

Consequentemente
, por não haver sequer regulamentação do financiamento do medicamento vindicado, não há como, direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, em face de um dos entes públicos, razão pela qual, entendo razoável, determinar que, ambos, promovam a dispensação da medicação, porquanto não se deve privar o paciente da devida assistência à saúde, garantida constitucionalmente (art. 196 da Constituição da República).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021